Tribunal: TJBA
Processo: 8006972-76.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8006972-76.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONSUMADO E TENTADO
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA. ELEMENTOS DA FASE INQUISITORIAL ALIADOS AO CONJUNTO PROBATÓRIO ANGARIADO EM JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADOS. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. O Recorrente foi acusado de,
em 17 de setembro de 2022,
por volta das 21h09min, no Bairro Sol Levante, no município de Juazeiro/BA,
imbuído de
animus necandi
, mediante disparos de arma de fogo, impelido por motivo torpe e através de recurso que dificultou as defesas das vítimas,
ter
ceif
ado
a vida de JHON HERCULES SILVA SANTOS, bem como
ter
tent
ado
contra a vida de SIDNEI DE BARROS E SILVA, não o matando por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2. A sentença de pronúncia constitui-se como um mero juízo de admissibilidade que, por meio de uma decisão monocrática – pautada em todo o lastro probatório produzido até aquela determinada fase processual, o julgador reconhece a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, hipótese em que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, conforme o quanto disposto no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal.

3. Somente em caráter excepcionalíssimo, de considerável demonstração de falta de materialidade ou insuficiência dos indícios apontados ao longo do processo, o magistrado singular poderá afastar a competência do Tribunal do Júri para apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

4. Destarte, diferentemente do que se alega, ainda que existam elementos que amparem a tese ora sustentada, esta não possui o condão de indicar a ausência e/ou a insuficiência probatória outrora produzida. Nesse sentido, na fase processual em destaque, havendo versões antagônicas acerca do ilícito penal, deve o caso ser submetido ao juiz natural, na esteira do devido processo legal.

5. Nessa perspectiva, ainda que o Acusado, na qualidade de Interrogado, não tenha corroborado com as declarações em sede policial
, resta evidente que os elementos produzidos em inquérito policial, aliados àqueles produzidos em juízo, indicam indícios suficientes que apontam pela participação do autor no delito em comento.

6. A tese de impronúncia não encontra lastro probatório inconteste. Destarte, malgrado a tese de defesa, os elementos necessários para a submissão do acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri encontram-se lastreados nos autos, permitindo-se verificar a materialidade e os indícios de autoria delitiva.

7. Nesse mesmo sentido, em que pese a alegação relativa a quebra da cadeia de custódia, ao corroborar com o Magistrado de piso e, ainda, em consonância ao Parecer da Procuradoria de Justiça, mister é destacar a inexistência de indícios de violação da cadeia de custódia, conforme análise
detida
aos laudos periciais presentes em ID 63915805, pág.
07 e 08 e pág. 23
.

8. Com relação ao pleito de decote das qualificadoras aplicadas ao caso concreto, quais sejam, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, cumpre registrar a orientação firmada pelo STJ, no sentido de que
ao se prolatar a decisão de pronúncia, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

9. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 8006972-76.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro/BA, no qual figura como Recorrente Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim e como Recorrido o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas pelo voto do Relator.

Salvador, .